Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. PROVAS INDIRETAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso no crime de ameaça à pena de 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime inicial aberto, bem como na obrigação de reparar danos morais no valor mínimo de R$300,00 (trezentos reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a adequação da dosimetria da pena, notadamente a correção da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime; (iii) a viabilidade da obrigação de reparar danos morais no montante estabelecido em sentença.
III. Razões de decidir:
3. O acervo probatório dos autos, formado tão somente por relatos indiretos de ouvir dizer (hearsay testimony), sem confirmação pela única testemunha presencial indicada, impede a comprovação segura da materialidade e da autoria delitivas, impondo a absolvição do acusado com fundamento no in dubio pro reo.
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.